Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. PREÇO. OBRIGAÇÃO CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. COBRANÇA DOS DÉBITOS. DUPLICATAS. SAQUE. TÍTULO CAUSAL. PROTESTO. AUSÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL. COBRANÇA DOS TÍTULOS E PROTESTO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOLIDARIEDADE ENTRE A VENDEDORA. SACADORA E APRESENTANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO (CDC, ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO). ENLAÇAMENTO À CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Concertado contrato de compra e venda e prestação de serviços com empresa especializada no comércio de móveis em razão da participação de instituição financeira de forma simultânea ao negócio concernente à alienação, pois que fomentara os ativos volvidos ao pagamento do preço, e apreendido que ambos os negócios foram consumados por terceiro, e não por aquele que neles figurara como adquirente e tomador do empréstimo, ficando patente que derivaram os contratos de fraude, a instituição financeira fomentadora do empréstimo e, na sequência, emitente de duplicatas derivadas do negócio subjacente, e, ainda, aquela incumbida de realizar a cobrança dos títulos ante a subsistência de endossos-mandato, enredando-se na cadeia de fornecimento e visando lucro com os serviços realizados, como protagonistas das relações negociais, respondem solidariamente com a vendedora pelos efeitos gerados pelos ilícitos que permitiram que viessem a ocorrer, restando legitimadas a comporem o polo passivo de ação ajuizada por consumidor visando a declaração de inexistência dos débitos e a compensação dos danos morais que sofrera (CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 7o, parágrafo único).
2. Aferidas a ilegitimidade dos contratos de compra e venda de móveis e de empréstimo por terem emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve o consumidor afetado pelo ilícito, a par de ser alforriado das obrigações deles derivadas, ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexistente, a lavratura de protestos em seu desfavor e a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes vulneraram sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sujeitando-o, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
4. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.